Tribunal: TJMT
Processo: 1001114-84.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001114-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALDOMIRO MARTINHO DE CAMPOS FILHO - CPF: 361.668.711-04 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.

Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALDOMIRO MARTINHO DE CAMPOS FILHO, em razão do inconformismo com a sentença de ID 13553073, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT nº 1001114-84.2019.8.11.0041, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a seguradora apelada a pagar a quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigida, monetariamente, pelo INPC, da data do evento danoso e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$600 (seiscentos reais).

Em suas razões, de ID 13553075, o apelante aduz que os honorários advocatícios no montante arbitrado pelo Juízo
a quo
se mostram irrisórios frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado. Requer a sua majoração para o valor mínimo de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Pede, ainda, seja determinada a proibição de abordagem indevida em sua residência e a condenação da apelada em danos morais.

Sem contrarrazões.

Em petição de ID 24666953, o apelante comprova o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei nº 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 04.09.2018.

O douto Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré/apelada ao pagamento de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), proporcionais à lesão sofrida, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$600,00 (seiscentos reais).

Inconformado, o apelante insurge-se contra o montante fixado a título de verba honorária sucumbencial; pugna pela proibição de abordagem indevida em sua residência e pede a condenação da apelada em danos morais.

Pois bem.

Em relação ao alegado dano moral sofrido pela parte autora, entendo que tal pretensão não merece guarida.

Isso porque o tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O argumento trazido pela parte recorrente consubstanciado no fato de que a recusa perpetrada pela seguradora lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro e afronta o disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e o art. 32 e 33,
caput
, da Resolução CNSP nº 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]
”
(N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Quanto ao pedido de “
proibição da Apelada de abordagem indevida na residência
”, malgrado o apelante alegue que houve práticas inadequadas na condução do processo, não apresentou prova alguma dessas alegações, assim, impossível tal análise. Da mesma forma, ante o julgamento da causa, não se vislumbra continuidade de eventual atitude praticada por parte da Apelada.

Assim, esta pretensão, também, não merece amparo.

No mais, conforme preceitua as alíneas do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na espécie, o patamar fixado a este título, de R$600,00 (seiscentos reais), foi arbitrado em quantia ínfima.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, devendo ser majorado na hipótese de fixação em montante irrisório.”
(RAI nº 51.704/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 06.07.2016).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. em: 07.10.2015).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais), o que faço com fulcro no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020